Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Não se desincumbindo o executado do ônus de demonstrar que os valores bloqueados em suas contas bancárias correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, a constrição deve ser mantida, presente o disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.